Tribunal: TJMT
Processo: 0046845-33.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc...
Chamo o feito à ordem.
Em atenção à manifestação constante no Id. 83171757, compulsando os autos, verifico que no presente caso houve decisão declarando a incompetência do Tribunal de Justiça em favor desta Turma Recursal Única, da qual houve oposição de embargos de declaração por ambas as partes (Id. 7724369 e 7776877).
Ocorre que no Id. 12577993 foram analisados tão somente os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra o que se insurge a parte promovente.
Ante o exposto, no intuito de evitar o cerceamento de defesa, ANULO a Decisão Monocrática proferida no Id. 74130486 e DETERMINO a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise dos embargos de declaração opostos por EDENISE FERREIRA MENDES.
Às providências.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora